Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712228-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, suscitante, e suscitado o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Distribuídos os autos ao Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, houve o reconhecimento da incompetência, de ofício, mesmo diante da cláusula de eleição de foro, sob o fundamento de que nenhuma das partes possui domicílio na Circunscrição Judiciária e tampouco o imóvel objeto do contrato em discussão está situado na região administrativa de Águas Claras. Assim, os autos foram encaminhados à Circunscrição Judiciária de Samambaia, local do endereço da parte ré. O Juízo suscitante sustenta que o artigo 43 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, preveem que a modificação de competência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Mediante a decisão de ID 57344535, designei o Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes. O Juízo suscitado apresentou informações de ID 58361268, pelas quais reiterou os fundamentos constantes da decisão de ID 57320891 (p. 76/79). O ilustre representante do Ministério Público com assento perante a Segunda Instância, Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, oficiou pela não intervenção no feito (ID 58541911). É o relatório. Decido. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação de despejo cumulada com obrigação de pagar e de fazer. Com razão o Juízo suscitante. No caso, o contrato de locação elegeu competente o foro de Águas Claras/DF. Para melhor entendimento, veja-se a redação de cada um dos artigos de lei necessários ao deslinde da avença. Confira-se: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. (...) § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; Pois bem. A pretensão proposta advém de uma relação obrigacional e não de direito real, motivo pelo qual não tem aplicação o art. 47 do Código de Processo Civil. Além disso, o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91 disciplina que as ações de despejo devem ser aforadas no lugar da situação do imóvel, desde que as partes não tenham celebrado de forma diversa. Por sua vez, estabelece o art. 63 do Código de Processo Civil: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Incontroverso que existe instrumento celebrado especificamente entre as partes litigantes prevendo o foro de eleição em Águas Claras/DF (ID 5732089) como competente para dirimir as questões resultantes do contrato estabulado entre as partes, o que atrai a aplicação do art. 63 supra. Não há como afastar a referida cláusula, vez que o Código de Processo Civil privilegia a autonomia de vontade dos contratantes nas relações jurídicas dessa natureza, só podendo ser considerada abusiva a aludida cláusula, consoante art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC, se verificada concretamente a hipossuficiência da parte de exercer os direitos processuais no foro contratual eleito, o que não ocorre no presente caso. Desse modo, em se tratando de incompetência relativa, apenas o réu, ao tomar conhecimento da demanda poderá arguir incompetência. Ressalte-se, ademais, que, conforme artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Colham-se julgados acerca do tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DO FORO. BRASÍLIA. PROCLAMAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO LUGAR DO BEM. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O juiz não pode proclamar, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro para o fim de declinar da competência para processar e julgar o feito ao juízo do local do bem. Em se tratando de cláusula afeta à competência relativa, pela sistemática do CPC, ainda que a eleição de foro constituísse abuso de direito, incumbiria ao réu alegar tal matéria em contestação, sob pena de, não o fazendo, ver prorrogada a competência. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1830584, 07451222320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMÓVEL SITUADO EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do artigo 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa. 2.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil. 3. A Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal determina que (É) válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 4. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 5. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura da ação de despejo, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício, privilegiando-se o convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. 5.1. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1826370, 07033686720248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 23/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÀUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO. 1. As regras de competência territorial são relativas, pois passíveis de disposição pelo interesse das partes, que podem, consoante o autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2. No caso concreto, não há indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício não se mostra compatível com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Acórdão 1830678, 07536816620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a ação foi proposta, inicialmente, no Juízo Suscitado, mas, de ofício, houve a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, conforme se vê da decisão de ID 57320891 (p. 76/79). Ocorre que, malgrado a relevância dos argumentos expendidos, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo suscitado, visto que se trata de competência relativa e, portanto, a sua modificação apenas é admitida por vontade do réu, a ser manifestada por meio de preliminar da contestação, nos termos do arts. 64 e 65 do CPC. Destarte, por se tratar de competência relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo prescreve a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Com essas considerações, nos termos do artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo procedente o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado, a saber, o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Intimem-se. As comunicações necessárias devem ser feitas imediatamente. Oportunamente, efetuadas as anotações pertinentes, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador